Tribunal: STF
Processo: Rcl 69240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pizzaria a Lenha Artesanal, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0100881-14.2020.5.01.0007, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Lenon Moreira da Silveira, pugnando pela declaração de vínculo empregatício, ao exercer a função de motoboy, e pelo pagamento de verbas rescisórias e seus reflexos.

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido da exordial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, sob o fundamento de que não é possível a terceirização da atividade-fim. Relata que a sentença foi mantida em sede de recurso ordinário. Informa que, interposto recurso de revista, o recurso teve seu seguimento negado, assim como o agravo de instrumento. Na sequência, interpôs agravo interno, que foi desprovido ante óbice processual.
 
4. Alega  que “a invalidade da relação de trabalho autônoma, admitidamente ajustada, restou declarada sem qualquer menção à eventual existência de fraude”, além do que “mediante verificação da essencialidade das atividades executadas à luz do contrato social da empresa, entendeu-se ser ilícita a terceirização em atividade fim, reconhecendo-se, consectariamente, o vínculo de emprego entre trabalhador e tomador”. Diz não preenchidos os requisitos previstos no art. 3º da CLT e que o contrato de prestação de serviço não foi celebrado de forma fraudulenta. Cita precedentes deste Supremo Tribunal Federal que situam a licitude de formas de divisão de trabalho diversas da relação de emprego. 

5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado desrespeitou o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

6. Postula a concessão de medida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos das decisões impugnadas, seja o processo de origem sobrestado, até o julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar com a procedência do pedido, cassando-se o ato reclamado. 

7. Em 27/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9). 

8. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações (e-doc. 16). Relata que a Turma julgadora concluiu que a relação jurídica estabelecida apresentou todos os elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Assevera que não violou nenhum dos paradigmas apontados pela reclamante, pois a relação de trabalho firmada, na espécie, “não se confunde com trabalho contratado diretamente da pessoa física, dita autônoma, em relação direta, não havendo falar em duas relações jurídicas, sendo uma trabalhista e outra, comercial, como ocorre nas hipóteses de terceirização de serviços”. Destaca que “a prova produzida, mormente a prova oral produzida por ambas as partes, evidenciou que a ré dispunha de vários motoboys com CTPS registrada e de outros, como o reclamante, sem qualquer registro, todos executando as mesmas tarefas (entregas de pizzas/refeições) de forma subordinada, habitual, onerosa e pessoal, sendo a única diferença a forma de pagamento: mensalmente aos empregados com registro na CTPS; por diárias aos empregados sem registro”. Por fim, aponta que “não há contrato de terceirização de serviços ou qualquer contrato de prestação de serviços autônomos entre a pizzaria e o motoboy, autor da reclamação trabalhista”, motivo pelo qual revelam-se o intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal e a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas. 

9. A parte beneficiária, em contestação, aponta inépcia da inicial e a vedação da reclamação como sucedâneo recursal (e-doc. 18). Ressalta, em resumo, que “laborava durante todo o contrato de trabalho nos moldes previstos no artigo 3º da CLT, qual seja com pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade”. 
É o relatório. 
 
Decido. 

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os seguintes paradigmas desta Corte: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

15. Já no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

16. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 
17. Pois bem. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 2, p. 291-298; grifos acrescentados):
 
“RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTOBOY. ÔNUS DE PROVA. É empregado toda pessoa física que presta serviços não eventuais a empregador e sob dependência deste, mediante remuneração. Admitida a prestação de serviços, é da ré o ônus de demonstrar que essa relação não se dava nos moldes da relação de emprego.
(...)
VÍNCULO DE EMPREGO 
O réu pretende a reforma da decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego com o reclamante, alegando a ausência dos requisitos configuradores da relação de emprego. 
Caso mantida a condenação, requer seja fixada a jornada de trabalho em três dias da semana, para fins de cálculo de sua remuneração.
Assim decidiu o juízo de origem:
‘Do reconhecimento do vínculo empregatício 
Alega o reclamante que foi admitido pela reclamada, em 15/06/2019, na função de motoboy, e dispensado, sem justa causa, em 11/07/2020, sem CTPS anotada e sem receber verbas contratuais e rescisórias. 
Sustenta que recebia R$ 45,00 por diária em dia de semana e R$ 55,00 por diária em final de semana, acrescido de R$ 3,00 por entrega (em média 12 por dia), o que totalizava, em média, salário mensal de R$ 2.500,00.
Assevera que trabalhou: 
- da admissão até 31/03/2020, em regime de escala 6X1, das 18h à meia-noite, com uma folga semanal às segundas-feiras, sem intervalo intrajornada, pois comia em 5 minutos e retornava ao labor em razão do volume de entregas; 
- de 01/04/2020 a 31/05/2020, diariamente das 18h à meia-noite, sem folga semanal e sem intervalo intrajornada; 
- de 01/06/2020 a 11/07/2020, em 4 dias da semana, geralmente de quinta-feira a domingo, das 18h às 23h, sem intervalo intrajornada. 
Afirma que preencheu todos os requisitos para a configuração de vínculo empregatício. 
Aduz que sempre executou atividade em condições perigosas como motociclista a teor da Lei nº 12.997/2014, que alterou o artigo 193 da CLT. 
Pede o reconhecimento do vínculo empregatício, pagamento das verbas rescisórias relativas à dispensa injusta, FGTS, intervalo intrajornada, adicional noturno, adicional de periculosidade, vantagens normativas (locação de motocicleta, auxílio saúde e auxílio alimentação) e multas dos art. 467 e 477, §8º, da CLT. 
A reclamada, em peça de bloqueio, afirma que o autor prestou serviços de setembro de 2019 a março de 2020, no máximo, três vezes por semana, de forma autônoma, sem qualquer subordinação ou pessoalidade. 
Sustenta que ‘a relação de trabalho se justifica pelo atendimento às necessidades da Reclamada, normalmente aos finais de semana, quando as demandas da pizzaria aumentavam ou algum funcionário se ausentava. Nestas ocasiões, a Reclamada acionava o Reclamante ou outro motoboy disponível’. 
À análise. 
O reclamante, em depoimento, declarou: ‘09:37 - Foi contratado em 15.06.2019, para exercer a função de motoboy, tendo sido demitido imotivadamente em 11.07.2020, foi trabalhar por indicação de outro motoboy e conversou com gerente Ruan; tinha exclusividade; o combinado R$ 55,00 dia mais R$ 3,00 por entrega de 6ª a domingo e nos demais dias (terça a quinta-feira R$ 45,00 dia mais R$ 3,00 por entrega); recebia em espécie no fim do dia; Horário de trabalho - terça a domingo de 18h a meia-noite e quando começou a pandemia de 18h às 23h; que tinha os intervalos entre uma entrega e outra para se alimentar; Entregas - fazia em média 12 entregas por dia; não sabe quantos entregadores havia trabalhando; que o pedido poderia ser feito por Ifood mas a entrega era pela reclamada; se não pudesse ir algum dia, teria avisar com antecedência; não usava uniforme; não podia se fazer substituir; 09h50 ficava uns 5 minutos entre uma entrega; Extinção da prestação de serviços - a reclamada ‘parou de mandar o depoente ir trabalhar’; era convocado diariamente para trabalho; recebia convocação por ligação ou WhatsApp, em geral, na véspera’. 
O preposto da ré declarou: ‘Possuem 12 a 13 entregadores registrados conforme CLT ou até mais; também trabalham com ‘freelance’ e autônomos para cobrir as folgas/faltas; convocam por telefone, WhatsApp; que o reclamante trabalhou de julho/19 a junho/20, uns 2 a 3 meses não compareceu para prestação de serviços; quando trabalhou fazia uma a três vezes por semana, pois movimento era mais forte no início do mês; houve renovação do pessoal ‘freelance’ e autônomos e por isso reclamante não mais trabalhou’. 
A testemunha indicada pelo reclamante declarou: ‘Dados do contrato de trabalho da testemunha - Foi contratado em 10.2015, para exercer a função de liberador de delivery, tendo sido demitido imotivadamente em 08.2020, com a CTPS anotada; os entregadores fixos da casa tinham CTPS anotada mas havia alguns sem; o reclamante prestou serviços na reclamada como entregador motoboy (06/19 a 07/20); o reclamante trabalhava diariamente com folga, em geral, segunda-feira; que o reclamante era convocado para ir trabalhar pelo gerente Ruan; 10h09 - Remuneração - o reclamante recebia R$ 2.500,00 por mês, pagos diariamente; davam um papel todo dia para assinar com valor da diária e o depoente estava presente; o combinado R$ 55,00 dia de 6ª a domingo e nos demais dias (terça a quinta-feira R$ 45,00 dia); inicialmente, informou que o reclamante nada mais recebia e depois informou que havia R$ 3,00 de taxa de entrega; recebia em espécie no fim do dia; 10h13 - Entregas - não tem como saber a média de entregas por dia; não sabe quantos entregadores havia trabalhando; não sabe quanto tempo o reclamante ficava na loja entre uma entrega e outra; não sabe quantos entregadores eram fixos; 10h14 - Horário de trabalho - terça a domingo de 18h a meia-noite e quando começou a pandemia de 18h às 23h; nenhum dos entregadores parava para intervalo intrajornada; as entregas eram sempre de motocicleta própria; 10:16 - Diferença entre entregadores fixos ou não - fixo tem CTPS anotada e recebiam na conta, não por dia; o depoente trabalhava 6 vezes na semana, folgava às quintas-feiras’.
A testemunha indicada pela reclamada declarou: ‘Dados do contrato de trabalho da testemunha - Foi contratado em 2017, para exercer a função supervisor de loja, com a CTPS anotada; Entregadores motoboys - os entregadores fixos da casa tinham CTPS anotada mas havia alguns sem; o reclamante prestou serviços na reclamada como entregador motoboy (06/19 a 07/20); trabalhava esporadicamente, de 2 a 3 dias por semana; tem certeza de que o reclamante não ia todos os dias; quando era preciso, era convocado por telefone ou mensagem para completar o quadro de entregadores; havia 16 a 17 entregadores empregados e eram convocados de 1 a 2 por dia para completar o quadro; procuravam extras em grupos de entregadores ou por indicação; que havia pré-registro de pessoas dispostas a trabalhar e havia umas 5 a 6 pessoas cadastradas; 10h27 - Horário - o reclamante trabalhava entre 18h e 19h30, dias variáveis, e saída variável conforme movimento por volta de 23h; que a loja funciona até a meia-noite; tinha esperar a vez para entrega; o combinado R$ 55,00 dia mais R$ 3,00 por entrega pagos no fim do dia; o reclamante poderia mandar um colega no lugar dele se não pudesse ir, o que efetivamente aconteceu; que por 1 ou 2 meses no período, sua moto quebrou e, por isso, não trabalhou; que da mensagem de convocação, constava data, valor que seria pago da entrega; entre 18 e 19h havia baixo movimento; os entregadores recebiam duas fatias de pizza para se alimentar e paravam para comer; o depoente trabalha 6x1, folga semanal sendo um domingo por mês; 10h37 - quando reclamante chegava via porque o reclamante tinha pedir a máquina para começar a trabalhar; não tem como precisar quanto tempo entre uma entrega e outra e o intervalo para comer era de 15 a 20 minutos’. 
Incumbia ao autor a prova da prestação de serviços no período em que houve negativa da ré, e à ré a prova de que não estavam presentes os requisitos do vínculo empregatício no período em que foi admitida a prestação de serviços do autor. 
Colhida a prova oral, é incontroversa a prestação de serviços de junho de 2019 a julho de 2020, pois ambas as testemunhas foram convergentes. Percebem-se claros traços de subordinação, pessoalidade e a tentativa da ré de realizar sua atividade primordial, qual seja, entrega de pizza (cláusula 2ª do contrato social, ID. 4afb84e - Pág. 3) sem o número total de empregados necessários. 
Note-se que não havia qualquer diferença entre o trabalho realizado pelo autor e pelos empregados efetivos, apenas a forma de pagamento se diária em espécie ou mensal depositada em conta bancária. 
Apesar de tênues os traços que diferenciam o contrato autônomo de frete do contrato de emprego, a subordinação é o traço diferenciador entre ambos e estava visivelmente presente na relação entre as partes. Não é por demais lembrar que, ainda que não estivesse presente a subordinação clássica, e tão somente a subordinação estrutural, haveria que se falar em vínculo de emprego. 
Como defende o doutrinador e Ministro Maurício Godinho Delgado, o cerne da questão está em perceber que o sistema de produção capitalista adquiriu novos contornos e, para caracterização do vínculo empregatício, basta constatar a inserção da força de trabalho em organização produtiva alheia e em contexto de subordinação mais sutil e vasto do que a histórica ideia de ‘subordinação jurídica’. 
Diversos elementos, como a dependência econômica daquele que aliena sua mão-de-obra em favor de terceiro e a inserção do trabalhador na organização produtiva patronal, dentre outros, agora adquiriram novo valor jurídico e devem ser levados em consideração para a análise da existência ou não da subordinação à luz do art. 3º da CLT.
Portanto, ainda que houvesse uma certa independência na maneira de realização de suas tarefas, estava verdadeiramente integrado na organização produtiva da reclamada com alienação de mão-de-obra para consecução da atividade-fim da ré que é o serviço de entregas de pizzas. Percebe-se, pois, que o empregado era contratado como autônomo apenas para fugir ao vínculo de emprego, estando presentes os requisitos do art. 2º e 3º da CLT. 
Por isso, defere-se, o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com a ré no período de 15/06/2019 a 13/08/2020, já projetado o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço no importe de 33 dias, na função de motoboy entregador, impondo-se a obrigação de fazer concernente ao registro em CTPS, considerado fim do pacto por dispensa imotivada como pacificado pela Súmula 212 do TST. 
Quando do restabelecimento do funcionamento normal das atividades forenses, deverá a Vara designar data para o comparecimento das partes a fim de que a ré proceda às anotações na CTPS do autor. Não cumprindo a ré, deverá a Secretaria efetuar as anotações na CTPS do obreiro, aplicando-se à reclamada multa de R$ 1.000,00 por descumprimento de ordem judicial. 
O reclamante, em depoimento, afirmou que sempre trabalhou de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite, e após o início da pandemia do novo coronavírus, das 18h às 23h. Considerando que é fato notório que o início da pandemia no Brasil foi em meados de março de 2020, arbitra-se que a partir 15/03/2020 o autor passou a trabalhar até 23h. 
Assim, observando-se os limites traçados na petição inicial, arbitra-se que o autor trabalhou: 
- da admissão até 14/03/2020, em regime de escala 6X1, de terça-feira a domingo, com folga semanal às segundas-feiras, das 18h à meia-noite; 
- de 15/03/2020 a 11/07/2020, de quinta-feira a domingo, das 18h às 23h. 
No que tange ao intervalo intrajornada, o autor afirmou que tinha os intervalos entre uma entrega e outra para se alimentar que eram de 5 minutos. 
Ambas as testemunhas não souberam informar o tempo entre uma entrega e outra, sendo que a indicada pelo reclamante declarou que não havia intervalo intrajornada, e a indicada pela ré declarou que entre 18h e 19h havia baixo movimento e os entregadores recebiam duas fatias de pizza para se alimentar e paravam para comer por 15 a 20 minutos. 
Acolho a declaração da testemunha indicada pela ré para admitir que o autor gozava intervalo intrajornada. Indefere-se H. 
Do exame dos recibos de pagamento juntados aos autos pela reclamada (ID. 15ebab1/ss), verifica-se que a média de entregas do autor por dia eram efetivamente 12, como apontado na inicial e ratificado em depoimento pessoal. 
Assim, o salário do autor era de R$ 45,00 por diária de terça a quinta-feira, e R$ 55,00 de sexta-feira a domingo, acrescidos de R$ 3,00 por entrega, considerando que realizava 12 por dia’.
A decisão foi complementada pela sentença de embargos declaratórios (Id f897cc2):
‘Alega a embargante que a sentença restou omissa por mencionar a existência da subordinação e da pessoalidade na relação de trabalho, mas sem expor o motivo que ensejou o reconhecimento de pessoalidade. 
Afirma que a testemunha indicada por ela comprovou que o autor poderia se fazer substituir e não houve contraprova.
À análise. 
O reclamante, em depoimento pessoal, declarou: ‘se não pudesse ir algum dia, teria avisar com antecedência, (...); não podia se fazer substituir; (...); Extinção da prestação de serviços - a reclamada ‘parou de mandar o depoente ir trabalhar’; era convocado diariamente para trabalho; recebia convocação por ligação ou WhatsApp, em geral, na véspera’. 
A testemunha indicada pela reclamada declarou que o autor: ‘trabalhava esporadicamente, de 2 a 3 dias por semana; tem certeza de que o reclamante não ia todos os dias; quando era preciso, era convocado por telefone ou mensagem para completar o quadro de entregadores; (...); o reclamante poderia mandar um colega no lugar dele se não pudesse ir, o que efetivamente aconteceu’. Presto os seguintes esclarecimentos: 
A pessoalidade não significa que o empregado não possa se fazer substituir em qualquer hipótese, e sim, que excepcionalmente não pode se fazer substituir por outro trabalhador sem a concordância de seu empregador. 
Colhida a prova oral, o autor afirmou que tinha que avisar com antecedência quando não poderia comparecer, e a testemunha indicada pela ré não foi suficiente para demonstrar que o autor, alguma vez, enviou outro trabalhador em seu lugar sem comunicação prévia à ré. 
DISPOSITIVO 
Por tais fundamentos, conheço dos embargos opostos, para, no mérito, JULGAR PROCEDENTES os embargos de PIZZARIA A LENHA ARTESANAL - EPP, reclamada, apenas para prestar esclarecimentos, na forma da fundamentação supra que a este decisum integra’.
Examino.
(...)
Em defesa, a ré reconhece a prestação de serviços pelo autor de forma remunerada, ressaltando que o trabalho era realizado de forma autônoma, sem subordinação, continuidade e pessoalidade, o que atrai para si a prova de suas alegações, nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Vejamos. 
A instrução processual compreendeu, além da prova documental, o depoimento pessoal das partes e a oitiva de duas testemunhas, sendo uma indicada pelo autor e outra pela Relativamente à não eventualidade, é certo que a testemunha ouvida a convite do autor, esclarece ‘10h14 - Horário de trabalho - terça a domingo de 18h a meia-noite e quando começou a pandemia de 18h às 23h...’. 
Registre-se que o caráter personalíssimo da relação de emprego resulta do fato de o empregado colocar à disposição do empregador sua energia psicofísica, mas não traduz infungibilidade na realização da atividade, que, precisando ser realizada e, ante a ausência do trabalhador, deve ser outro designado em substituições eventuais. Deve-se ter em vista que, dentro da organização empresarial, existem funções cujo exercício pressupõem qualificações relativamente homogêneas, sendo normal a substituição de um trabalhador por outro, como, por exemplo, em uma situação de doença ou acidente. 
In casu, restou evidenciado que a entrega de refeições faz parte da estrutura finalística da empresa ré, que tem por objeto social ‘pizzaria pronta entrega com forno a lenha’ (contrato social no ID 4afb84e - pag.3), e, portanto, tenho que a sua função era essencial e necessária ao desenvolvimento da empresa. 
O reclamante prestava serviços em favor da ré de forma regular, contribuindo para o desenvolvimento das atividades ordinárias da empresa de entrega de pizza em domicílio. 
Ora, não pode uma empresa de pronta entrega utilizar-se de serviços autônomos por serem essencialmente necessários à consecução do seu objeto social. Assim fazendo, estaria substituindo os trabalhadores de que necessita, pois nenhuma empresa pode atingir sua finalidade sem empregados, por trabalhadores autônomos. 
Relativamente à subordinação estrutural, é de reconhecer que ela agrega ao conceito clássico de subordinação a ideia do núcleo produtivo, a atividade matricial da empresa, sendo necessário para caracterizar a subordinação que o trabalhador esteja inserido no núcleo da atividade empresarial, ou seja, é a inserção do empregado na dinâmica do tomador de serviços, independentemente de receber suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. 
Nesse esquema, o trabalhador é um prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostenta o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa, com todos os elementos do vínculo empregatício, contudo sem os direitos trabalhistas reconhecidos.
Tem-se que eventual liberdade na forma de desenvolvimento de sua atividade deve ser interpretada sob o prisma das novas relações de trabalho, em que a subordinação clássica, caracterizada pela disponibilização de tempo (e liberdade) do empregado em favor do empregador, vem cedendo lugar a uma nova forma de controle, feita por meio do estabelecimento de metas, regras e medidas de resultado, que caracterizam o chamado ‘controle por programação’. 
Nessa forma de controle, a aparente autonomia do empregado encontra limite nos próprios parâmetros, ou ‘programações’, determinadas pelo empregador. Em outras palavras, não há uma verdadeira autonomia, mas, sim, uma ‘autonomia na subordinação’, ou uma ‘liberdade programada’.
Observe-se, inclusive, o fato de a testemunha da ré admitir em seu depoimento (Id 5b8e9f8):
(...)
Resta evidenciada, pois, a prática da ré de não formalizar a integralidade dos vínculos de emprego por ela mantidos. 
Esclareço que a exclusividade não é um requisito essencial para a configuração do vínculo de emprego, afigurando-se despicienda qualquer discussão a esse respeito.
 Nesse diapasão, sob o prisma do princípio da realidade, que deve prevalecer tendo em vista a proteção constitucional garantida ao trabalhador, inexorável reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes. 
Não comprovado o pagamento das parcelas decorrentes da rescisão contratual, irretocável a decisão de origem, que reconheceu o vínculo de emprego existente entre as partes, com o pagamento dos consectários decorrentes, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
(...)
Ante o exposto, nego provimento.”
 
18. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços de entrega, formalizado entre a reclamante (pizzaria) e o beneficiário (motoboy). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
19. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
20. Entendo, portanto, que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que s